Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741035-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA RECORRIDO: DOUGLAS DA SILVA E SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. PROVA DA PROPRIEDADE PELA EMBARGANTE. TRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO. 1. Nos termos do art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2. A transferência da propriedade dos bens móveis transmite-se apenas pela tradição, não se exigindo a alteração do certificado de registro e licenciamento do veículo para a demonstração da titularidade do bem. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso VI, 792, inciso IV e § 2o, e 1.013, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela penhora sobre o veículo em questão. Para tanto, aduz ausência de comprovação do pagamento do valor total da venda; não comprovação, por terceiro de boa-fé, da adoção das cautelas necessárias para a aquisição do veículo; e que restou comprovada a fraude à execução; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porque o entendimento do STJ é no sentido de que “não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 319, inciso VI, 792, inciso IV e § 2o, 1.013, caput e § 1o, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020